Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728778-35.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO AGRAVADO: MIGUEL MENDES DE MEDEIROS, ANA LUCIA NIEMEYER DE MEDEIROS, BERNADETTE SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS, ENDERSON WAGNER HOFFMANN, ESPERIDIAO ELPIDIO DE MEDEIROS JUNIOR, KATIA VALERIANO DE MEDEIROS, MARIA ADELAIDE DE MEDEIROS MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS MENDES DE MEDEIROS PORTO, MARIA LUCI DE MEDEIROS HOFFMANN, RICARDO WAGNER MENDES DE MEDEIROS, ROBERTO MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SOLANO D E C I S Ã O JOSÉ CARLOS NASCIMENTO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 29640874. O Embargante sustenta que não pretende rediscutir a decisão unipessoal embargada, muito menos colocá-la segundo interesses próprios, apenas prequestionar a matéria para a etapa dos recursos constitucionais. Reafirma os argumentos lançados no Agravo de Instrumento e requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, ressaltando o propósito de prequestionamento. Em contrarrazões, os Embargados argumentam que o recurso traduz mero inconformismo e pugnam por seu desprovimento, com a condenação do Embargante por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado no caso em exame. Isto posto, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator